Tribunal: TJMT
Processo: 0045976-91.2018.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0045976-91.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JHEFFERSON LUIZ DE LIMA SOUZA - CPF: 050.160.541-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOILSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 029.392.351-55 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIK SILVA COSTA - CPF: 019.546.061-84 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE LOPES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0045976-91.2018.8.11.0042

APELANTE: JHEFFERSON LUIZ DE LIMA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – HARMÔNICOS E COESOS – DOSIMETRIA – PENA-BASE – NATUREZA E QUANTIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – HABITUALIDADE DELITIVA COMPROVADA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, principalmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, julgado em 06/10/2020).

É sabido que tanto a natureza quanto a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC 634.169/SP, julgado em 01/06/2021).

Demonstrada a dedicação à atividade criminosa, consubstanciada nas declarações de agentes policiais e em relatório de investigação a indicar que o imóvel do réu era utilizado como ponto de comercialização e uso de drogas, inviável a concessão da minorante do tráfico privilegiado.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0045976-91.2018.8.11.0042

#
{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoSemAdvogadoStr}

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Jhefferson Luiz de Lima Souza
, contra sentença prolatada pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33), e à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de posse de munição de uso permitido (Lei 10.826, art. 12) (id. 130427760).

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões, requer a absolvição de ambos os delitos, por insuficiência probatória. Se mantida a condenação, requer a redução da pena-base e o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (id. 129660151).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 129660151).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 142717190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0045976-91.2018.8.11.0042

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

Inicialmente, a defesa pleiteia a absolvição de ambos os delitos, ao argumento de que o acervo probatório é frágil, havendo dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas e quanto à propriedade das munições apreendidas, asseverando que a condenação pautou-se exclusivamente na palavra dos policiais e na delação viciada dos codenunciados, maiores interessados na causa.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

[...] no dia 26 de novembro de 2018, às 17h, na Alameda 2, Bairro Ouro Fino, em frente a casa 278, em Cuiabá/MT, os denunciados Jhefferson Luiz de Lima Souza, Karine Lopes da Silva, Joilson Francisco da Silva e Patrick Silva Costa venderam 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 0,08 g (oito centigramas), e tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) porções de cocaína, com massa de 1,412 kg (um quilograma e quatrocentos e doze gramas), 02 (duas) porções de maconha, com massa de 932,16 g (novecentos e trinta e dois gramas e dezesseis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo preliminar nº. 2069/2018; laudo definitivo nº. 3.14.2019.51203-01).

Na mesma data, Jhefferson Luiz de Lima Souza e Karine Lopes da Silva possuíam em sua residência 06 (seis) munições de calibre 38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o apurado, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes possuía informações de que no bairro Ouro Fino, nesta capital, havia uma residência sendo utilizada como ponto de venda de drogas e depósito de produtos roubados. Em razão disso, na data citada, investigadores da Polícia Civil efetuaram diligências na Alameda 2.

Durante o trabalho de vigilância, os policiais notaram grande movimentação de pessoas na residência dos denunciados Jhefferson e Karine. Em determinado momento, os investigadores visualizaram a chegada do usuário de drogas Quioma Aristogton Junior, que se dirigiu à citada casa, onde foi atendido pelos denunciados Jhefferson e Karine. Em seguida, Jhefferson retornou para o interior do imóvel para pegar o entorpecente, enquanto Karine permaneceu em frente a residência.

Após receber o material, Quioma saiu do local, momento em que os policiais civis efetuaram a abordagem do referido indivíduo. Ao perceber que seria abordado, o citado usuário de drogas arremessou ao chão várias porções de pasta base de cocaína, as quais foram imediatamente apreendidas pelos investigadores. Naquele instante, Quioma admitiu a posse de droga para consumo pessoal e que as porções foram vendidas pelo denunciado Jhefferson.

Na sequência, os investigadores foram à residência mencionada e, quando chegaram, encontraram a denunciada Karine com uma criança em seu colo, mas perceberam que Jhefferson, Patrick e Joilson empreenderam fuga. Após perseguição, apenas o denunciado Joilson foi capturado.

Ressalta-se que, ao ser entrevistada pelos investigadores, Karine afirmou ser irmã de Jheferson e que só estava na residência fazendo limpeza. Todavia, essa informação foi refutada por Joilson, que prontamente informou que Karine era a convivente de Jhefferson, com quem desempenhava o narcotráfico no imóvel.

Depois disso, Joilson conduziu os policiais ao local onde se armazenavam as drogas, que era um matagal localizado no fundo da residência.

Foram apreendidos: 02 (duas) porções de cocaína, com massa de 1,412 kg (um quilograma e quatrocentos e doze gramas), 02 (duas) porções de maconha, com massa de 932,16 g (novecentos e trinta e dois gramas e dezesseis centigramas), 04 (quatro) balanças de precisão com resquícios de cocaína, 06 (seis) munições de calibre 38, 02 (dois) aparelhos celulares e 01 (um) pássaro com asas cortadas.

Ressalta-se que os investigadores entrevistaram moradores daquela região, os quais revelaram que os indivíduos vendiam drogas naquela residência, o que causava muita preocupação nos vizinhos com os diversos usuários que frequentam a casa.

Na delegacia, Quioma Aristogton Junior afirmou que era a quarta vez que comprava droga naquela residência. Afirmou que várias pessoas exerciam o comércio de drogas naquele local, haja vista que, cada vez que se dirigia ao imóvel para adquirir droga, era atendido por uma pessoa diferente (fl. 20-IP).

Por sua vez, o denunciado Joilson afirmou que estava na casa separando materiais de reciclagem para venda, serviço pelo qual seria remunerado com drogas e dinheiro. Afirmou que Patrick fazia a “correria” para o denunciado Jhefferson. Informou que, pouco tempo antes da prisão, presenciou Jhefferson efetuando a venda de droga para um usuário (fl. 23- IP). [...]
(
sic
do id. 129655233).

Após regular instrução processual, todos os réus foram absolvidos da prática do crime de associação para o tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 35), a ré
Karine Lopes da Silva
também foi absolvida do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33). Os acusados
Joilson Francisco da Silva
e
Patrick Silva Costa
, por sua vez, tiveram a conduta de tráfico de drogas desclassificada para a descrita no art. 28 da lei de Tóxicos.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Boletim de Ocorrência n. 2018.366378, Termo de Exibição e Apreensão de entorpecentes – registrando a apreensão de balanças de precisão e faca contendo resquícios de cocaína e cartucho de munição – (id. 129655233 – pág. 35), Laudo de Constatação Preliminar (id. 129655233 – pág. 39), Laudo Pericial Definitivo (id. 129655234 – pág. 19), Relatório Policial (id. 129655234 – pág. 06).

Destaca-se que consoante o Termo de Exibição e Apreensão, além de outros objetos não relacionados aos fatos em análise, foram apreendidos: 02 (duas) porções de substância análoga à ácido bórico; 01 (um) tablete de substância análoga à pasta base de cocaína; 01 (um) tablete de substância análoga à maconha; 01 (uma) porção de substância análoga à maconha; 05 (cinco) unidades de meio tablete de substância análoga à pasta base de cocaína; 04 (quatro) balanças de precisão; 01 (uma) faca e 06 (seis) munições.

O Laudo Pericial definitivo descreveu que foram apreendidos o total de 1,420 kg (um quilograma e quatrocentos e vinte gramas) de cocaína, 932,16g (novecentos e trinta e dois gramas e dezesseis centigramas) de maconha e 24,16g (vinte e quatro gramas e dezesseis centigramas) de ácido bórico. O Exame Pericial confirmou, ainda, a presença de resquícios de cocaína nas balanças de precisão e na faca periciada. Quanto aos cartuchos apreendido, a perícia concluiu que as munições se mostraram eficientes para produzir disparos.

No tocante à autoria delitiva, os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual comprovam a responsabilidade penal do apelante.

Durante a fase inquisitiva, o IP
Jean Fernandes Camargo
relatou que receberam informações apontando a residência do apelante como local de comercialização de drogas. Descreveu que, durante as investigações, presenciaram alta movimentação de indivíduos no local, tendo abordado a pessoa de
Quiomar Aristogton
, o qual declarou ter adquirido drogas com o apelante no imóvel. Destacou que, diante da abordagem do usuário, dirigiu-se até o imóvel investigado e, ao se aproximar, três elementos saíram correndo, os quais posteriormente foram identificados como sendo
Jhefferson
(apelante),
Patrik
e
Joilson
. Afirmou que
Karina
permaneceu no local e que confirmou a identificação dos demais (id. 129655233 – pág. 27).

Sob o crivo do contraditório,
Jean Fernandes
apresentou relato semelhante à fase inquisitiva. Destacou que receberam informações anônimas indicando a residência do apelante como sendo ponto de venda de entorpecentes. Relatou que abordaram o usuário de entorpecentes
Quiomar Aristogton
, em posse de pequena quantidade de entorpecentes, tendo esse respondido que adquiriu a porção no imóvel investigado. Detalhou que, ao entrarem no imóvel, três indivíduos saíram correndo, posteriormente identificados como
Jhefferson
(apelante),
Patrik
e
Joilson.
Revelou que os entorpecentes e munições foram encontrados nos fundos do imóvel.

Na parte que interessa, alguns trechos do depoimento:

[...]
JUIZ:
você se recorda de fazer um monitoramento nessa casa, onde a DRE já tinha recebido informações de que aquele ponto seria comércio de drogas. O senhor participou do monitoramento dese imóvel que depois fizeram abordagem do usuário de drogas, alguma coisa assim? O que o senhor recorda?

TESTEMUNHA:
sim senhor, a gente recebeu informações de que aquela residência estava sendo utilizada para comercialização de entorpecentes e diante dessa informação começamos a vigilância na residência onde foi constatado grande movimentação de usuário de drogas. Em uma certa ocasião percebemos que um usuário adentrou na residência, pegou o entorpecente.

JUIZ:
o senhor chegou a ver se alguém recebeu ele do lado de fora ou ele já foi entrando?

TESTEMUNHA:
não, ele entra para o lado de dentro, está toda fechada e logo entra já pega e sai. [...] após fazer essa visualização nós abordamos o usuário e conseguimos, verificamos que na mão dele tinha porção de entorpecentes e peguntado a ele quem teria fornecido ele disse que não saberia dizer o nome, diante dessa situação fomos até a residência, adentramos na residência onde alguns conseguiram foragir.

JUIZ:
na hora que vocês entraram eles correram?

TESTEMUNHA:
correram, 3 correram pelo fundo, conseguimos pegar a mulher e um [
Joilson
] também conseguimos pegar no meio do matagal.

[...]

JUIZ:
ele que indicou o local onde estava a droga o Joilson ou não? Ou foi uma varredura?

TESTEMUNHA:
foi uma varredura né e a gente conseguiu achar lá no fundo da residência.

JUIZ:
é na extensão da residência, é longe da residência?

TESTEMUNHA:
no fundo da residência é um esgoto, mas aí conforme informações dos vizinhos que confirmaram ali aonde a gente encontrou a droga que eles que ficam ali, no local onde foi achado a droga eles que ficam ali;

[...]

PROMOTOR:
vocês tiveram informações de que a pessoa que correu seria convivente dela?

TESTEMUNHA:
sim.

PROMOTOR:
através de que, dela?

TESTEMUNHA:
é, a gente conseguiu identificar ele, se não me engano dentro da casa foi achado alguns documentos e em diligências depois até mesmo da prisão também a gente retornou na casa, conversou com moradores e que identificaram que é ele mesmo que mora ali juntamente com ela. PROMOTOR: porque ele alega que não era ele que estava ali naquele momento
[...] (
sic
do id. 142717190 – pág. 08).

O IPC
Bruno Monti
declarou, durante a fase extrajudicial, que iniciaram a partir de investigação de uma denúncia anônima indicando a residência do apelante como ponto de tráfico de drogas. Declarou que notaram grande movimentação de pessoas no local e que avistaram
Quiomar Aristogton
indo até o imóvel, sendo atendido por
Jhefferson Luiz
e
Karine
, o qual recebeu uma porção de drogas e saiu do local. Disse que abordaram o usuário de drogas, o qual confirmou ter acabado de adquirir os entorpecentes do apelante. Confirmou que, ao entrarem no imóvel, o apelante
Jhefferson, Patrick e Joilson
empreenderam fuga e apenas
Karina
, que estava com o filho no colo, não conseguiu correr. Detalhou que os moradores da região apontaram o apelante
Jhefferson
e
Karina
como os responsáveis pelo comércio de drogas no local (id. 129655233 – pág. 33).

Em juízo,
Bruno Monti
detalhou que observou grande movimentação de pessoas no imóvel investigado, inclusive a chegada do usuário de drogas
Quiomar Aristogton
, o qual foi abordado em seguida. Revelou que, ao entrar no imóvel, alguns indivíduos saíram correndo e, ao realizar a varredura, apreendeu entorpecentes e munições escondidos juntos no local:

[...] JUIZ:
vocês chegaram a fazer essa diligência nesse imóvel, o senhor se recorda por que motivo?

TESTEMUNHA:
foi denúncia né, informações/denúncia que a gente recebeu da prática de tráfico de drogas la nessa casa aí. [...] e aí a gente foi averiguar as denúncias, avistamos movimentações suspeitas no local e nesse dia a gente abordou.

JUIZ:
qual que é a movimentação suspeita que você avistou?

TESTEMUNHA:
suspeita de usuários de drogas, compradores.

JUIZ:
entravam na casa?

TESTEMUNHA:
entravam [...] e aí o abordamos né, ele [
Quiomar
] estava com o entorpecente e fizemos a entrevista, ele falo que comprou la inclusive já havia comprado outras vezes no local, e ai futuramente na sequência das diligências a gente entrou no imóvel e conseguimos encontrar uma mulher e uns rapazes que namorava.

[...]

TESTEMUNHA:
a gente fez a busca e os encontrou.

JUIZ:
encontraram munição também? De 38?

TESTEMUNHA:
tinha munição, tinha munição e droga.

JUIZ:
junto com a droga?

TESTEMUNHA:
isso.
(
sic
do id. 142717190 – pág. 11).

O Usuário de drogas
Quiomar Aristogton,
citado pelos policiais, foi ouvido na fase inquisitiva, ocasião na qual declarou o seguinte:

[...] comprado R$ 5,00 (cinco reais) de pasta base de cocaína pouco antes de ser abordado pelos policiais civis; [...]QUE os policiais viram o declarante comprando a droga e logo após ser abordado eles foram até a residência onde adquiriu a droga; QUE não sabe dizer o que eles encontraram na residência, ficou dentro da viatura; QUE já comprou droga outras vezes naquele local, aproximadamente 3 vezes; QUE tem várias pessoas que vendem droga no local, todas as vezes que esteve no local comprou de pessoas diferentes [...]
(
sic
do id. 129655233 – pág. 45).

Além disso, o corréu
Joilson Francisco da Silva
descreveu que, no dia dos fatos, encontrava-se na residência do apelante
Jhefferson
e que avistou o apelante comercializando entorpecentes para
Quiomar.
Declarou, ainda, que a droga estava escondida em um matagal, nos fundos da residência, dentro de uma mochila, juntamente com as balanças de precisão, faca contendo resquício de cocaína e munições. Respondeu ser usuário de drogas, dizendo que trabalhava para
Jhefferson
em troca de drogas (id. 136914270).

Também em juízo, o corréu
Patrik Silva Costa
afirmou ser usuário de drogas, assim como
Joilson
, e que ambos prestavam serviço para
Jhefferson
em troca de drogas (id. 136914270).

A companheira do apelante, corré
Karina Lopes da Silva
, ao ser ouvida na fase extrajudicial, revelou que tinha conhecimento de que
Jhefferson
comercializava entorpecentes, no entanto, em juízo, modificou sua versão, passando a negar conhecimento acerca do envolvimento do apelante com o tráfico de drogas. Questionada se
Jhefferson
estava no imóvel na data dos fatos, respondeu afirmativamente, bem como destacou que ele estava sendo ajudado por
Patrik
e
Joilson
a manipularem material reciclável (id. 136914270).

Ouvido apenas na fase judicial, o apelante confirmou residir no imóvel, mas alegou que, no momento das diligências policiais, não se encontrava no local, pois estava trabalhando como jardineiro em uma empresa, cujo nome não soube declinar (id. 136914270).

Diante desse cenário, em que pese a negativa do apelante, analisando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que o apelante praticou o tipo penal inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, especialmente ante os depoimentos dos agentes policiais, confirmados pela declaração extrajudicial de
Quiomar Aristogton
e pelos interrogatórios dos réus
Karina
,
Patrik
e
Joilson
, bem como pela quantidade de droga – 1,420 kg de cocaína, 932,16g de maconha e 24,16g de ácido bórico – e 04 (quatro) balanças de precisão apreendidas.

Ainda que o apelante negue que estava presente no local, tal declaração é totalmente rechaçada pelos elementos probatórios dos autos, inclusive pela afirmativa de sua própria companheira (
Karina Lopes da Silva
) que, por mais de uma vez, confirmou sua presença no local, antes da diligência policial, bem assim que ele empreendeu fuga no momento da ação policial.

Ademais, apesar de
Joilson
e
Patrik
não confirmaram em juízo as declarações prestadas na fase preambular, de que participavam com
Jhefferson
da comercialização de entorpecentes, foram categóricos ao afirmar que o apelante utilizava sua residência para realizar o comércio ilícito de entorpecentes e que pagava parte dos serviços por eles prestados em drogas.

As declarações dos agentes policiais são harmônicas e precisas ao descreverem toda a ação policial, além de corroboradas pelos depoimentos judiciais dos demais réus. Nota-se que a ação policial apenas iniciou-se com o recebimento de informações anônimas, já apontando o imóvel do apelante como ponto de venda de drogas, o que apenas foi confirmado com a apreensão de entorpecentes.

Nesse contexto, impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

De mais a mais, não há falar-se, no caso em análise, em reconhecimento do princípio
in dubio pro reo,
porquanto as provas construídas em juízo não apresentam qualquer adminículo de dúvida capaz de afastar o édito condenatório.

Portanto, estando comprovado que o apelante manteve em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível cogitar a absolvição do delito de tráfico de drogas.

Do apenamento
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão – 01 (um) ano acima do mínimo legal –, em razão da carga negativa atribuída ao vetor da quantidade e natureza da droga (Lei 11.343/06, art. 42):

[...] Na hipótese, foram apreendidas 1.420 kg (um quilograma e quatrocentos e vinte gramas) de COCAÍNA e 932,16 g (novecentos e trinta e dois gramas e dezesseis centigramas) de MACONHA, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]
(id. 129660158).

A negativação do vetor é perfeitamente admissível, porquanto é sabido que tanto a natureza quanto a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC 634.169/SP, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 01/06/2021).

Da mesma forma, o aumento da pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal não se mostra desproporcional ao aplicado pelos Tribunais Superiores, motivo pela qual mantenho a exasperação fixada pelo juízo
a quo,
em respeito à sua discricionariedade vinculada.

Na segunda fase, a pena permaneceu inalterada, ante a ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Já terceira fase, juízo
a quo
negou a concessão do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, fundamentando o seguinte:

[...] Ainda que o condenado seja primário e não possua registros criminais com trânsito em julgado, há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa, porquanto se infere da sua folha de antecedentes criminais juntada à fl. 404 e Ref.: 18, que ele possui outra ação criminal em curso, revelando, destarte, que não faz jus ao aludido beneficio [...]
(
sic
do id. 129660158 – pág. 40).

Em que pese os argumentos expostos pelo juízo sentenciante, o
Supremo Tribunal Federal
já se manifestou reiteradas vezes no sentido de que inquéritos e processos em cursos não devem ser aferidos em desfavor do agente na dosimetria da pena, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade (HC 166385, Relator Min.
Marco Aurélio
, Primeira Turma, julgado em 14/04/2020).

Nessa mesma esteira, o
Superior Tribunal de Justiça
, alinhando-se ao entendimento explanado pelo STF, passou a consignar que
“a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal”
(HC n. 664.284/ES, relator Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021).

Nesse mesmo sentido, confira-se julgados de ambas as turmas do STJ:

[...] Adotado também por esta Sexta Turma, o mais recente posicionamento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, "em regra, inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem fundamentação idônea apta a respaldar a não aplicação do redutor especial de redução de pena relativa ao reconhecimento da figura privilegiada do crime de tráfico de drogas [...]
(AgRg no HC n. 689.038/SC, relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022).

[...] Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral). O mesmo entendimento se aplica às condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores.

4. Configura constrangimento ilegal a presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas pela simples existência de inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação criminal definitiva; da mesma maneira, configura constrangimento ilegal a modulação da fração de redução de pena do tráfico privilegiado com base em considerações exclusivamente acerca desses fundamentos. [...]
(AgRg no REsp n. 1.891.998/SP, relator Ministro
João Otávio de Noronha
, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022).

Desse modo, ainda que o apelante responda por outra ação penal também por tráfico de drogas, tal argumento se mostra inidôneo para afastar a benesse do tráfico privilegiado, notadamente porque ações penais em curso, por si sós, não impedem a aplicação da redutora.

No entanto, no caso dos autos, não há que se falar na aplicação do referido benefício, notadamente porque as investigações demonstraram que o apelante utilizava da traficância como seu meio de vida, eis que sua residência possuía alta demanda de venda de entorpecentes, tendo o apelante contratado funcionários (
Joilson
e
Patrik
) e adquirido 04 (quatro) balanças de precisão apenas para atender à demanda da região, o que justifica o afastamento da benesse.

A propósito:

[...] Na espécie, todavia, o afastamento da benesse do tráfico privilegiado não decorreu, isoladamente, da natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, mas das circunstâncias do caso concreto, que, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, permitiram concluir que o recorrente efetivamente se dedicava à atividade criminosa do tráfico de entorpecentes, o que não merece reparos. [...]
(AgRg no AREsp 1923226/SP, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 14/09/2021).

Nessa ordem de ideias, inviável cogitar a incidência da benesse do tráfico privilegiado.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022